Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021402-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VÍNCULO INEXISTENTE ENTRE EMPRESA E O VEÍCULO AUTUADO. NECESSIDADE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para anular
um
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado em razão de apresentação de documento fiscal desatualizado por terceiro.

2.
A empresa impetrante alegou ausência de vínculo com o veículo no momento da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a imputação de penalidade fiscal à empresa apelante, diante da ausência de vínculo jurídico com o veículo autuado e de sua não participação na operação de transporte fiscalizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Restou demonstrado nos autos que, à época da fiscalização, a apelante não era mais proprietária do veículo, sendo possível tal constatação mediante simples consulta aos sistemas do DETRAN.

5
. Os documentos apresentados comprovam que a empresa não participou da operação de transporte, tampouco mantinha qualquer ingerência sobre o veículo.

6
. A responsabilização tributária exige nexo de causalidade entre o sujeito passivo e o fato gerador, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade por infração tributária exige nexo de causalidade entre o sujeito passivo e o fato gerador. 2. É ilegítima a imputação de penalidade fiscal à empresa que não possui vínculo com o veículo autuado nem participou da operação de transporte que deu ensejo
.
”

_____________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgReg
Cível 1000855-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.
10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
or
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá
(MT) que, nos autos d
o mandado de
segurança
n.
1021402-77.2024.8.11.0041
ajuizad
o contra ato tido como coator do
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
, julgou
im
procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não faz parte do transporte e tampouco é proprietária do veículo autuado.

Argumenta
, ainda,
que o caminhão em questão foi vendido em 2022 para terceiro e pertence atualmente a empresa alheia, conforme comprovado por documentos constantes nos autos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a anulação do Termo de Apreensão e Depósito no 1174398-8 ou, subsidiariamente, sua retificação para constar a verdadeira
responsável
pelo veículo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial deixou de apresentar parecer, pela ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1021402-77.2024.8.11.0041 ajuizado contra ato tido como coator do
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
, julgou improcedente o pleito inicial
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em apurar a responsabilidade da apelante pela infração fiscal constatada.

Na origem, a parte autora alega ter sido indevidamente responsabilizada pelo Termo de Apreensão e Depósito n.o 1174398-8, que a indicou como proprietária do caminhão autuado no posto fiscal.

Da análise do referido TAD, observa-se que o condutor, no momento da autuação, apresentou ao agente fiscal um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao exercício de 2020 —
período em que, de fato, a empresa apelante era proprietária do bem
—, embora o fato gerador tenha ocorrido apenas em 2024.

Dessa forma, conclui-se que, caso o agente fiscal tivesse realizado a devida consulta aos sistemas do DETRAN, facilmente teria constatado que, na data da autuação, a propriedade do veículo já não pertencia à empresa recorrente, afastando, assim, a sua responsabilidade pela infração lavrada.

Tais alegações encontram respaldo nos elementos constantes dos autos, mormente nos documentos de Id. 156638408, 156638409, 156638410, 156638411 e 156638413, os quais demonstram, inequivocamente, a inexistência de vínculo jurídico entre a apelante e o veículo autuado no momento da fiscalização.

Portanto, é forçoso reconhecer que, diante da ausência de relação jurídica entre a apelante e o veículo transportador, bem como da ausência de participação desta na operação de transporte que deu ensejo à lavratura do TAD, não há como imputar-lhe a penalidade fiscal decorrente da suposta infração tributária cometida.

Para a imputação de
responsabilidade objetiva e solidária, é indispensável a existência de nexo de causalidade entre o sujeito passivo e o ato infracional, o que não se verifica no caso concreto.

Este é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos semelhantes, a saber: TJ-MT, N.U. 10008558420228110041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 16/10/2024, DJe 24/10/2024

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para conceder a segurança vindicada, a fim de anular o Termo de Apreensão e Depósito no 1174398-
8
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025